Tribunal: TJSP
Processo: 0023490-54.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Pedido de aplicação do Tema de Repercussão Geral no 506 do C. STF. Condenação definitiva por tráfico de drogas. Matéria impugnável por Revisão Criminal. Elementos da fase de conhecimento que indicavam a prática do comércio ilícito de entorpecentes. Recurso improvido.